Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. REQUERIMENTO. INDEFERIDO. AUTOS DIVERSOS. LIQUIDAÇÃO. PARTE CONTRÁRIA. PRECLUSÃO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Não se revela possível nova liquidação de sentença liquidada pela parte contrária em autos próprios em razão da preclusão consumativa.
2. O reconhecimento da litigância de má-fé exige que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo.
3. Agravo de instrumento desprovido.